Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710989-37.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. A. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA AMORIM JACOBINA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais apresentadas em face da r. sentença que julgou improcedente o pleito inaugural. Na origem, trata-se de ação de conhecimento que objetiva, em suma, a matrícula em creche de rede pública, em período integral, localizada nas proximidades de sua residência. Alega a apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou o amparo legal para o acolhimento do pleito. Com essas razões, pugna pelo deferimento da tutela antecipada para obter a imediata matrícula em creche adequada para sua idade e localizada perto de sua residência. Do exame dos autos, verifico que o pedido de concessão de medida de urgência foi indeferido (ID 14888050), tendo a requerente manejado agravo de instrumento (AI 0724645-18.2019.8.07.0000), ocasião na qual a eminente Relatora à época da interposição do recurso também rechaçou o pleito liminar. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Tenho entendido, em questões da espécie, que, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, de crianças até cinco anos tenha previsão constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula dos filhos na escola por ela indicada, nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementada. Ressalte-se que o ingresso em instituição de ensino público pré-escolar depende da observância de lista de espera, sendo que o enquadramento da infante decorre da análise de diversos fatores, tais como a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula e o risco nutricional, dentre outros. Cito, ainda, o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil – Creche em Unidade Escolares da Rede Pública de Ensino e em Instituições de Ensino Parceiras (Portaria SEE-DF no 451/2016), que estabelece critérios objetivos, impessoais e transparentes para o acesso às vagas existentes na rede pública de ensino, devendo o inscrito observar a sua colocação na ordem de classificação, conforme a instituição por ele escolhida. Desse modo, os elementos dos autos não permitem concluir que a recorrente se encontre em situação que justifique a matrícula sem a atenção aos fatores antes descritos, desprezando-se a ordem legal de prioridade. Ademais, é incontroversa a situação do ensino no Distrito Federal, com o afastamento dos alunos do seio acadêmico, a fim de preservar a saúde e evitar a disseminação do coronavírus. Logo, diante da ausência de elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação, uma vez que a matrícula ainda não se efetivou em face da observância da ordem de classificação na lista de espera, não se demonstram plausíveis os argumentos apresentados pela recorrente. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador